Tribunal: TJDFT
Processo: 0751205-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751205-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCO CRUZ COSTA AGRAVADO: FABRICIO LOPES VIEIRA, EDNALVA RODRIGUES VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Glauco Cruz Costa, contra decisão saneadora, em ação de reintegração de posse de animal doméstico, que saneou o feito, nos seguintes termos: “Ratifico as decisões precedentes. O juízo é competente para a causa. As partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Assim, satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o feito. A matéria controvertida não está suficientemente elucidada, especialmente a partir de quando o animal esteve na posse das partes e a quem realmente pertence a cadela. Não é o caso de inversão do ônus da prova, de forma que caberá à parte autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito, enquanto aos réus cabe o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito. A fim de esclarecer a dinâmica dos fatos ocorridos, defiro o pedido de produção da prova testemunhal, pois é admissível para o caso (art. 444 do CPC). Todavia, indefiro os demais requerimentos formulados pelo requerente no ID 208664595. Serão colhidos em audiência os depoimentos pessoais das partes, bem como os depoimentos das testemunhas arroladas pelo requerente e a testemunha arrolada pelos requeridos (ID 209376772), para esclarecer sobre a posse da cadela e datas dos fatos. Designe-se audiência de instrução e julgamento, a ser realizada por videoconferência. Ressalto que incumbe aos advogados das partes providenciar a intimação das respectivas testemunhas e juntar o AR (Aviso de Recebimento) antes da data designada para a audiência (art. 455, §1o, do CPC), exceto em relação àquelas que comparecerão espontaneamente.” Posteriormente, foram interpostos embargos de declaração em face da decisão supratranscrita, os quais foram rejeitados. Em suas razões, em suma, o agravante levanta questões relacionadas ao mérito da demanda, tais como o direito de posse sobre o animal em discussão, falsidade de provas e alegações da parte ré, ora agravada, além de suscitar a hipótese de litigância de má-fé. Requer, ao final, a concessão de tutela de evidência para entrega da cadela, objeto da ação possessória, bem como que sejam sanadas as controvérsias e falsificações apontadas. Preparo recolhido (ID. 66813841). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O art. 1015 do CPC não contempla a o recurso de agravo de instrumento para a hipótese de saneamento do processo. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). No caso em exame, não restou demonstrada urgência, pois a decisão impugnada pode ser objeto de exame em preliminar de eventual apelação (art. 1009, §1o.), uma vez que não há demonstração de que a solução da questão se torne inútil quando do julgamento daquele recurso. Não só isso, o agravante impugna questões que sequer foram decididas na origem, tal como o direito à posse de animal doméstico e falsidade de provas, o que configuraria evidente supressão de instância, caso examinadas neste momento processual. A propósito, ressalvada a hipótese de redistribuição do ônus da prova (art. 1015, inciso XI, do CPC), o saneamento não representa urgência a implicar em inutilidade de eventual recurso, de modo que, de regra é irrecorrível. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Considera-se, ainda, inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que rejeita preliminares de ilegitimidade ad causam, de ausência de interesse de agir, de coisa julgada e, ainda, afasta a prejudicial de prescrição, porque tais temas não se encontram albergados pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Além disso, tais matérias poderão ser suscitadas pelas partes, sem prejuízo, em preliminar de eventual recurso de apelação, de modo que não há falar, nesse caso, em risco de inutilidade do processo à luz do quanto decidido pelo c. STJ quando do julgamento do REsp n. 1.704.520/MT. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433501, 07378938020218070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” É, pois, irrecorrível, a decisão agravada, de modo que não se conhece do recurso. ISSO POSTO, não conheço do agravo de instrumento. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)